Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1.Da leitura do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga tutela antecipada" terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, por requerimento dirigido ao Relator, art. 1.012, § 3o, inciso II do CPC, nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, é de se indeferir o efeito suspensivo pleiteado, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, haja vista não estarem presentes os requisitos para a tutela pretendida.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do ônus da prova à luz das particularidades do caso, da excessiva dificuldade em cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, para determinar às Instituições Financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita eventual ação sobre elas e desde que demonstrada a plausibilidade da relação jurídica alegada, em observância ao artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

3. Não há razão para condicionar a propositura da demanda à existência de documentos relacionados às cédulas de crédito rural, devendo ser dado prosseguimento ao feito, com a determinação para que a Instituição Financeira apresente a documentação requerida referente às cédulas rurais emitidas no final da década de 90, já que minimamente comprovada a existência do título e a condição de substituído da parte autora.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.